Tribunal: TJES
Processo: 5007380-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007380-22.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: EDISIO CORREA PINTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADORES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) contra sentença que determinou a aplicação do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça aos proventos do apelado, aposentado no cargo de advogado público, e a restituição dos valores retidos a título de abate-teto nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o teto remuneratório aplicável aos proventos de aposentadoria de procuradores municipais, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, e (ii) estabelecer se a aplicação desse teto deve ter efeitos retroativos ou a partir da publicação da decisão na ADI 6165/TO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 510 da Repercussão Geral determina que os procuradores municipais estão submetidos ao teto remuneratório equivalente a 90,25% do subsídio dos ministros do STF, em razão de sua inclusão na Advocacia Pública, função essencial à Justiça.

A aplicação do teto constitucional não fere a autonomia federativa, mas assegura a uniformidade das funções essenciais à Justiça em todas as esferas, protegendo a independência dos procuradores municipais.

A decisão do STF na ADI 6165/TO não se aplica ao presente caso, pois trata da incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto a controvérsia envolve apenas a aplicação do abate-teto aos proventos de aposentadoria do apelado que sequer receber aquela rubrica, não havendo modulação de efeitos para limitar a restituição dos valores retidos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Edisio Correa Pinto
, ora apelado, para determinar a aplicação do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e a restituição dos valores retidos nos últimos cinco anos a título de abate-teto, com base na prescrição quinquenal.

Em suas razões, o apelante sustenta que:
(i)
o magistrado singular interpretou erroneamente o art. 37, XI, da Constituição Federal, pois a menção no dispositivo a “procuradores” não engloba procuradores municipais;
(ii)
a autonomia federativa impede a vinculação dos procuradores municipais ao teto fixado pelo Estado, devendo o teto ser o subsídio do prefeito municipal;
(iii)
a sentença desconsiderou que a decisão do STF na ADI 6165/TO, que fixou a interpretação quanto ao teto, deve produzir efeitos apenas a partir da sua publicação, não sendo aplicável retroativamente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em examinar a correta aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, a englobar, ou não, os procuradores municipais, bem como se há, ou não, modulação de efeitos.

Narra a petição inicial que o autor ocupou o cargo de advogado público no município de Cariacica, tendo se aposentado em março de 1994, conforme o Decreto Municipal 14/1994. Aduz que, em 2010, com a reformulação do plano de cargos e salários, o cargo de advogado público foi extinto e equiparado ao cargo de Procurador Municipal.

Por força da equiparação, o autor sustenta que o teto remuneratório que deve ser aplicado aos seus proventos é de 90,25% do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, conforme o art. 37, XI, da Constituição Federal, mas que o Instituto de Previdência Municipal tem aplicado equivocadamente o teto do subsídio do Prefeito Municipal para limitar os seus proventos, o que resulta em uma redução indevida.

Diante disso, o autor pleiteia a revisão do teto remuneratório e a restituição dos valores descontados a título de abate-teto nos últimos cinco anos, ajustados conforme o teto constitucional correto.

O ilustre magistrado singular, ao apreciar a controvérsia posta ao exame do Poder Judiciário, entendeu pela aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 510 da Repercussão Geral, consignando os seguintes fundamentos, in litteris:

“Analisando o que sustentaram as partes, entendo que assiste razão à parte autora. A interpretação conferida pelo C. STF ao texto constitucional do art. 37, XI, pela decisão proferida na ADI 6165/TO, não se refere à possibilidade da percepção de honorários de sucumbência para procuradores que percebem subsídios, mas sim à correta aplicação do teto remuneratório dos procuradores municipais, o qual foi objeto de repercussão geral (RE 663696) e em que não houve modulação dos efeitos da decisão.

Com efeito, o Tema 510 do Supremo Tribunal Federal investigou, à luz dos artigos 37, XI (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), e 132, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de considerar-se como teto remuneratório dos procuradores municipais o subsídio dos desembargadores do tribunal de justiça.

A tese delimitada naquela ocasião foi: ‘A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’.”

Com efeito, a controvérsia foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 510 da Repercussão Geral, que definiu que os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública, função essencial à Justiça, de sorte que, por força do disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os procuradores municipais estão submetidos ao teto remuneratório equivalente a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se:

STF, Tema 510:
A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não merece vicejar a pretensão recursal de vincular o teto remuneratório dos proventos do autor ao subsídio do Prefeito Municipal, pois que entendimento neste sentido violaria a tese vinculante firmada pelo STF no já referido Tema 510 da Repercussão Geral.

De acordo com a decisão proferida pelo STF, a Constituição Federal, ao adotar um teto remuneratório para os procuradores municipais e aos demais membros da Advocacia Pública, não impõe uma violação à autonomia do ente federativo municipal, mas, ao revés, assegura a uniformidade e a independência das funções essenciais à Justiça em todas as esferas. Busca-se garantir, em verdade, que os procuradores municipais exerçam suas atividades com a mesma dignidade e autonomia que suas atribuições exigem, sem subordinação política ou financeira ao Prefeito ou ao Executivo local, protegendo, assim, a integridade da função pública que desempenham.

Por derradeiro, o apelante pretende seja a condenação às parcelas retroativas fixadas a partir do julgamento pelo STF da ADI 6165/TO, cujo acórdão foi publicado em 07/08/2020.

Todavia, impende ressaltar que a ADI 6165/TO tratou acerca do percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Procuradores e a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se pode extrair da ementa de julgamento que transcrevo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(ADI 6165, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020)

Forçoso convir que o objeto da ADI 6165/TO não dialoga com a questão tratada no presente recurso, uma vez que não se trata da possibilidade de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo autor, cuja rubrica, inclusive, não mais percebe pois aposentou-se em 1994.

Cuida-se, apenas e tão somente, da incidência do abate-teto sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo autor, o qual sequer receber honorários advocatícios sucumbenciais, cujo critério adotado pelo instituto municipal de previdência era o subsídio do Prefeito, questão objeto do Tema 510 da Repercussão Geral, em relação ao qual a Suprema Corte não fixou modulação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)